Tribunal: TJDFT
Processo: 0724280-52.2019.8.07.0003
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-10-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0724280-52.2019.8.07.0003 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA RECORRIDO: MARCOS ANTONIO BENTO PINHEIRO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. PASEP. SAQUES INDEVIDOS. MÁ GESTÃO. DESFALQUES. BANCO DO BRASIL. LEGITIMIDADE PASSIVA. SENTENÇA ANULADA. 1. O Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público, conhecido como PASEP, não se enquadra como relação de consumo. O PASEP não é um serviço oferecido no mercado de consumo, é um benefício social concedido aos servidores públicos, portanto está inserido em uma relação jurídica administrativa de caráter social. 2. A teoria da asserção defende que as questões relacionadas às condições da ação, como a legitimidade passiva, são aferidas à luz do que o autor afirma na petição inicial, adstritas ao exame da possibilidade, em tese, da existência do vínculo jurídico-obrigacional entre as partes, e não do direito provado. 3. O art. 5o, caput, da LC n. 8/1970, atribui ao Banco do Brasil a função de administrar as contas individualizadas do PASEP. O autor é quem fixa os limites da lide, cabendo ao juiz decidir conforme o que foi pedido. Em atenção à teoria da asserção, deve-se reconhecer a legitimidade passiva do Banco do Brasil quando o autor atribui ao banco má gestão e a responsabilidade por desfalques de recursos creditados na sua conta. 4. Apelação provida. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 17 e 485, inciso VI, ambos do Código de Processo Civil, bem como artigo 4o-A da Lei Complementar 26/1975, apontando carência de ação por impossibilidade jurídica do pedido, ilegitimidade passiva e falta de interesse de agir. Aduz que não há prova inequívoca dos fatos alegados. Sustenta que há autorização expressa para a realização de pagamento de rendimentos. Em adição, assevera a negativa de vigência dos artigos 7o, § 6o, e 10o, parágrafo único, estes do Decreto Lei 4.751/2003, ao argumento de que, na qualidade de mera arrecadadora e depositária do fundo governamental de responsabilidade da União, seria parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda. Defende que o responsável pelo índice de correção monetária pretendido é o Conselho Diretor do PIS/PASEP, subordinado ao Ministério da Fazenda, o que atrai o interesse da União e a competência da Justiça Federal para conhecer e julgar a demanda. Invoca dissenso jurisprudencial quanto ao ponto, colacionado julgados de diversos tribunais para ilustrar a divergência. Requer, por fim, que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do Dr. Nelson Wilians Fratoni Rodrigues (OAB/DF 25.136). II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrente com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010